Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO(213) PROCESSO: 0724162-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLINEU LAZARO MOREIRA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso especial adesivo interposto em sede de contrarrazões ao recurso especial, por CLINEU LÁZARO MOREIRA, em peça única (id. 23446047). O recurso adesivo não merece sequer ser conhecido, pois interposto em peça única, juntamente com as contrarrazões ao apelo especial, institutos com naturezas distintas, contrariando o disposto nos artigos 997 c/c 1.029, ambos do CPC. A propósito, confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL [...] O ART. 500, I DO CPC/1973 NÃO EXIGE QUE AS CONTRARRAZÕES E O RECURSO ADESIVO SEJAM APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE, BASTANDO QUE SEJA RESPEITADO O PRAZO PARA RESPONDER AO RECURSO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE CRIAR REQUISITO FORMALISTA E NÃO PREVISO EM LEI AO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE QUALQUER PREJUÍZO À MARCHA PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Ao contrarrazoar a Apelação principal, a parte recorrida simplesmente exerce a prerrogativa processual de defender o capítulo da sentença em que não foi sucumbente, visando à sua manutenção. Quando interpõe Recurso Adesivo, por outro lado, a parte assume postura processual distinta, pois passa, agora, a buscar a modificação do capítulo decisório em que sucumbiu, visando a que lhe seja atribuído o bem da vida denegado pela decisão atacada. 7. Inexiste, pois, qualquer relação de dependência ou condicionamento recíprocos entre uma postura (contrarrazoar) e outra (recorrer adesivamente), tampouco incompatibilidade lógica na sua prática em momentos distintos. O único elemento em comum entre os dois comportamentos processuais é, em verdade, o prazo a que se refere o art. 500, I do CPC/1973. [...] (REsp 1620762/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/11/2019). Assim, recebo a peça apresentada no id. 23446047 como contrarrazões ao recurso especial e não conheço do recurso adesivo, por ausência de pressuposto formal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016